Tribunal: TJSP
Processo: 2170701-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Habeas-corpus – Execuções Criminais – Progressão de regime – Inconformismo quanto à determinação de exame criminológico – Impossibilidade – O habeas-corpus não é meio idôneo para analisar decisões desta natureza – Supressão de instância - Ordem não conhecida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000599723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2170701-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é paciente THIAGO
ALVES DE SOUSA, Impetrantes CÍNTIA DE FÁTIMA SOARES e AGEU MOTTA, é
impetrado MMJD DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DO FORO DE
ARAÇATUBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
do habeas-corpus impetrado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170701-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.941
2
Voto no 41.941
Habeas Corpus no 2170701-62.2020.8.26.0000
Comarca: Araçatuba
Juízo de Origem: Vara das Execuções Criminais
Impte(s): Ageu Motta e Cíntia de Fátima Soares
Pacte(s): Thiago Alves de Sousa
Habeas-corpus Execuções Criminais Progressão de regime
Inconformismo quanto à determinação de exame criminológico
Impossibilidade
O habeas-corpus não é meio idôneo para
analisar decisões desta natureza
Supressão de instância -
Ordem não conhecida
Vistos.
Os Advogados Ageu Mota e Cíntia de
Fátima Soares impetram o presente habeas-corpus, com pedido liminar, em
favor de Thiago Alves de Sousa, alegando que o ora paciente está a sofrer
constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de
Direito da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Araçatuba.
Relatam os d. impetrantes, em síntese,
que, autuado pedido de progressão do paciente ao regime aberto, em seu
expediente foi juntado exame criminológico com parecer favorável à
concessão do benefício, e por decisão datada de 08/07/2020, a Autoridade
apontada como coatora indeferiu o pedido, o que foi feito sem a adequada
fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170701-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.941
3
Afirmam que a r. decisão foi motivada na
gravidade em abstrato do delito e na longa pena imposta ao paciente,
hipóteses estas que não constituem requisitos para a concessão da progressão
de regime. Invocam jurisprudência.
Asseveram que o paciente preencheu os
requisitos necessários para a concessão da progressão ao regime aberto, tendo
praticado falta disciplinar de natureza grave tão somente em 2011.
Ressaltam que, diante da pandemia do
COVID-19 e da demora na realização do exame, o paciente apenas obterá sua
liberdade com o término de cumprimento de sua pena, o que é
desproporcional e vai de encontro com um dos objetivos da pena, a
ressocialização.
Pleiteiam, liminarmente, a concessão da
ordem, a fim de que sejam cassados os efeitos da r. decisão, bem como para
que seja deferida a progressão do paciente ao regime aberto, confirmando-se,
ao final, a liminar da ordem de habeas corpus.
O pedido de liminar foi indeferido às fls.
36/38, oportunidade em que dispensadas as informações.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer à fls. 42/46, manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, e se
conhecida, pela denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170701-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.941
4
Cuida-se de habeas-corpus impetrado
pelo sentenciado Thiago Alves de Sousa, no qual alega estar a sofrer
constrangimento ilegal por parte da digna Autoridade apontada como coatora,
pois, a despeito do cumprimento dos requisitos legais para obtenção da
progressão do regime de cumprimento de pena, foi determinada a realização
de exame criminológico.
Conforme consta da decisão de fls. 12 foi
determinada a realização do exame criminológico pelo MM Juiz para “a
correta elucidação do perfil do sentenciado”.
Os autos aguardam a realização do
aludido exame para decisão acerca do pretendido benefício.
A presente ordem não deve ser conhecida.
Esclarece-se
que,
conforme
reiteradamente decidido, o habeas corpus não é meio idôneo para análise
decisões relativas à execução de pena, uma vez que necessário exame
aprofundado dos requisitos objetivos e subjetivos.
É de ser observado, que a matéria aqui
tratada é de competência originária da Vara de Execuções Criminais e a via
eleita não se constitui como meio idôneo para análise do conjunto probatório,
inviável nos estreitos limites do remédio constitucional.
Ademais, observa-se que o habeas corpus
não é meio idôneo para agilizar expediente de concessão de benefícios, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2170701-62.2020.8.26.0000 -Voto no 41.941
5
pena de supressão de instância.
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE
do habeas-corpus impetrado.
SÉRGIO RIBAS
Relator